Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-63.2020.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de suposta fraude em contrato bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. Nos Juizados Especiais, o processo instaura com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei 9099/1995). A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. A alegação de inépcia, sob o fundamento de que o autor não comprovou a falha nos serviços prestados pelo réu, é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.

3 – Contrato de empréstimo bancário. Compra em cartão de crédito. Transações não reconhecidas. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). No dia 11/11/2019, a autora notou transações estranhas realizadas e seu nome. Ao averiguar a situação, constatou-se a realização de três empréstimos bancários, nos valores de R$ 1.100,00, R$ 8.204,00 e R$15.208,00, todos celebrados no dia 11/11/2019. Ainda, foi realizada uma compra em seu cartão de crédito, no valor de R$ 5.932,00. A autora alega que nunca firmou os contratos de empréstimo, tampouco efetuou a referida compra no cartão de crédito. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Assim, caberia ao réu comprovar que a existência dos negócios jurídicos firmado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu. Destaque-se que os instrumentos de empréstimos apresentados pelo réu não tem assinatura, o que o descaracteriza como prova do empréstimo. A alegação do recorrente de que os contratos de empréstimo foram celebrados com a utilização do cartão com tecnologia de Chip e senha não é suficiente para demonstrar que houve manifestação de vontade da parte autora e, portanto, a existência do próprio negócio jurídico. É cediço que o cartão dotado de senha, ainda que apresente maior segurança, não está imune às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n.973536, 07000277820168070011, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA). Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade. Ademais, não há qualquer evidência de que a autora tenha falhado com seu dever de guarda de seus documentos pessoais e dados bancários. Conforme exposto na sentença, os diversos extratos acostados ao processo (ID 21913580) indicam diversas transações bancárias mesmo após o bloqueio do cartão, em 12/11/2019, o que fortalece a indicação de fraude nas operações. Além disso, não há qualquer relatório de segurança a demonstrar que, efetivamente, o negócio foi concluído de conformidade com o perfil do consumidor. Desse modo, conclui-se que a compra efetuada no cartão de crédito é fraudulenta. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu, administrador do cartão, deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Cabível, portanto, a declaração de inexistência de débitos referentes aos contratos de empréstimo, bem como da compra efetuada no cartão de crédito da autora, nos termos fixados na sentença.

4 – Astreintes. A inexistência de relação jurídica é provimento de natureza declaratório cuja eficácia decorre tão somente do trânsito em julgado, vale dizer, é auto-executável. Cabe ao réu promover os cancelamentos cadastrais e registros necessários a prevenir eventual dano que venha a atingir a autora, sob pena de responsabilidade. Noutro giro, ao contrário do que alega o recorrente, não houve a fixação de astreintes na sentença, razão pela qual não há que falar em redução do valor da multa, que sequer foi arbitrada. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 800,00, em face do valor elevado da causa não oferecer parâmetros razoáveis para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995).

W